Tribunal: STF
Processo: AI 197044
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
cálculo de correção monetária segundo índices do IPC, de natureza
infraconstitucional; ausência de prequestionamento dos dispositivos
constitucionais tidos como violados (Súmulas 282 e 356);
inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou de violação
dos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição